Tribunal: STF
Processo: RE 1482023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI Nº 12.990/14. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE. MOTIVAÇÃO VICIADA. REAVALIAÇÃO REALIZADA. CANDIDATA APTA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face da sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança para reconhecer a impetrante como APTA a concorrer dentro das vagas reservadas as pessoas pardas e assegurar o seu exercício estudantil na UFERSA.



    2. Cinge-se a questão sobre o direito da candidata a se matricular para no curso de direito ofertado pela UFERSA, nas vagas destinadas aos candidatos negros.



    3. Através do Agravo de Instrumento n.º 0807230-15.2022.4.05.0000, o Tribunal apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, oportunidade em que foi determinado que o agravante fosse reavaliado por nova comissão, para fins de assegurar a reserva de vaga do candidato até que fosse realizada a referida reavaliação.



    4. A 3ª Turma vem reiteradamente decidindo que a comissão avaliadora apenas pode rejeitar a autodeclaração do candidato se esta for manifestamente incompatível com a realidade, cabendo-lhe valer-se da análise do fenótipo do candidato, a fim de avaliar se ele se enquadra como negro ou pardo. Essa análise, todavia, não prescinde da devida motivação, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa (PROCESSO: 08075779120194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/08/2021).



    5. Dizer simplesmente que o candidato "NÃO APRESENTA características fenotípicas de pessoa negra (parda ou preta) ou indígena, tampouco qualquer característica externa, visível que o qualifiquem para a ocupação reparatória das cotas étnicas", é o mesmo que afirmar genericamente que o candidato não apresenta características próprias de negros e pardos.



    6. A decisão da comissão de heteroidentificação só estará devidamente fundamentada se confrontar os traços característicos do candidato com a fenotipia de negros e pardos, demonstrando analiticamente porque aqueles não se enquadram nesta.



    7. As afirmações genéricas de que o candidato não apresenta características próprias do fenótipo de negros e pardos e o registro das impressões visuais dos membros da comissão de heteroidentificação não satisfazem adequadamente o dever de fundamentação, pois esse tipo de justificação (deficiente) não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    8. A apelada foi reavaliada por nova comissão conforme a determinação judicial, tendo obtido parecer favorável, no qual foi considerada apta a ocupar a vaga destinada aos candidatos negros. Logo, não há razões para reformar a sentença.



    9. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente